Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Alega a parte autora/embargante que há omissão e contradição no Acórdão prolatado, porquanto reitera que o tema 792- RE n. 729.107/DF não se aplica ao caso dos autos, sob o fundamento de que “a questão tratada no recurso extraordinário é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários-mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor."
3. Não há se falar em omissão ou contradição ou obscuridade quando o juízo de admissibilidade, na origem, concluiu pela adequação do Acórdão ao tema 792 do STF, isso porque o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, no juízo a quo, não se confunde com análise do mérito, que fora realizado quando do julgamento do Recurso Inominado. A intensão da parte embargante, ao contrário do que alega, é rever o juízo de admissibilidade feito pela Presidência e referendado pela respectiva Turma Recursal, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
4. Nos estritos termos do enunciado no 125 do FONAJE, “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”. Se não é possível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de Recurso Extraordinário, quando, de ordinário, tal hipótese é prevista no art. 1.025 do CPC, com maior razão, não é cabível embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento quanto houver efetiva prestação jurisdicional satisfativa, da qual não caiba mais recurso, hipótese que decorre do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, do qual somente é cabível embargos de declaração quanto houver verdadeira omissão, contradição, obscuridade ou erro material em apreciar os pressupostos de admissibilidade do Apelo Extremo, hipótese essa não ocorrida na presente ação.
5. EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO e REJEITADO.
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.